Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700319-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 dias para que seja efetuado o depósito dos honorários periciais (ID 143867678 da origem). Em suas razões recursais (ID 42559990), a exequente alega que a Demonstração de Resultado do Exercício de 2021 da empresa agravante registra prejuízo de R$ 114.398,31, evidenciando a ausência de condição financeira para arcar com perícia em valor superior a R$ 25.000,00. Defende que a decisão agravada “desconsiderou a individualidade das pessoas jurídica e física dos envolvidos, ou seja, da Empresa Agravante e de seu Sócio, pois a “confusão patrimonial” prevista na legislação em tela, arguida pelo MM. Juízo a quo, não é absoluta”. Aduz que a prestação jurisdicional do caso concreto é demanda executiva originária que não abarca responsabilidade da pessoa jurídica derivada do exercício da advocacia e, portanto, deve ser submetida às previsões legais da EIRELI, com a sua responsabilidade limitada, conforme a NOTA TÉCNICA No 1198/2022/CGUNE/CRG. Esclarece que a determinação para que o sócio apresentasse documentação comprobatória de sua situação financeira desrespeitou a autonomia legal entre a pessoa física e jurídica. Argumenta que o sócio também é hipossuficiente conforme os saldos bancários mensais juntados e que ele não percebe salário fixo, tendo em vista que a sua renda é obtida da atuação na advocacia. Alega a presença da probabilidade do direito porque a ausência de perícia vai impedir a comercialização/adjudicação dos lotes ainda vagos da fração do terreno obtido por meio da execução. Sustenta a presença do perigo de dano porque caso o efeito suspensivo não seja concedido a continuidade da execução será obstada. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recuso para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto à agravante o depósito dos honorários periciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora